Tribunal: STF
Processo: HC 220522
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO :



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão temporária. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 769.057, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em 1º.09.2022, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal de Itajubá/MG decretou a prisão temporária do investigado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. A Ministra Laurita Vaz indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia temporária, destacando que “não analisam em nenhum momento que a tese do impetrante no sentido que a prisão temporária decretada não observou os novos requisitos estipulados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4109/DF e 3360/DF”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até mesmo pela consideração de que o paciente é acusado de integrar uma rede voltada para a comercialização de drogas sintéticas entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, conforme consignado na decisão impugnada: 



    [...] o Juízo de primeiro grau demonstrou a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal, que é exatamente, e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária. Extrai-se da decisão em análise que o Paciente faria parte de uma rede que comercializava drogas sintéticas por intermédio de aplicativos tal como WhatsApp, para distribuição em nichos específicos. Destacou o Magistrado de primeira instância que a prisão se mostrava essencial para a identificação de outros indivíduos citados em trechos de conversas dos aplicativos. Vê-se que a imprescindibilidade da segregação temporária do Paciente foi demonstrada pelas instâncias ordinárias [...].



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator